Tribunal: TJBA
Processo: 8110090-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110090-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AUXILIADORA ROHRS DA CUNHA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Maria Auxiliadora Rohrs da Cunha, determinou o fornecimento do medicamento oncológico Durvalumabe pelo PLANSERV e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O recurso devolve à instância revisora exclusivamente a discussão quanto ao critério adotado para a fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em ações contra o Poder Público relacionadas ao direito à saúde: se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou se é aplicável a fixação por apreciação equitativa, conforme estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC e na tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, de observância obrigatória, determina que os honorários em ações dessa natureza devem ser arbitrados por equidade.
A sentença de primeiro grau contrariou esse entendimento ao fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da causa.
Considerando a atuação diligente do patrono da parte autora, bem como os parâmetros legais do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se razoável a fixação dos honorários em valor fixo de R$ 3.000,00, a fim de compatibilizar a remuneração com a complexidade e relevância da causa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que visam ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.
2. A fixação em percentual sobre o valor da causa, nesses casos, contraria a jurisprudência consolidada no Tema 1313 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1313/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8052620-29.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER O RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença no capítulo impugnado, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça